Tribunal: TJDFT
Processo: 0721758-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721758-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DCR - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, IVANE MESSIAS DE SOUSA, JOAO PAZ CORREA DE SOUSA D E C I S Ã O Em face da devolução do AR sem cumprimento (ID 60751746), defiro o prazo de cinco dias para o recorrente indicar o endereço do agravado, para permitir a sua intimação. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e